Tribunal: TJMT
Processo: 0006289-78.2016.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006289-78.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DAVIDSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 038.527.721-09 (APELANTE), THAYLLON THYAGO MAXIMINIO CORREA - CPF: 038.992.061-42 (APELANTE), MARINEIDE DA SILVA - CPF: 442.587.471-49 (VÍTIMA), MARCELO DE ABREU E SILVA - CPF: 857.157.861-34 (ASSISTENTE), FLAVIA SOUZA DO NASCIMENTO ABREU - CPF: 001.654.631-80 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006289-78.2016.8.11.0042

APELANTE: DAVIDSON FERREIRA DA SILVA, THAYLLON THYAGO MAXIMINIO CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. NEGATIVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO PESSOAL INFORMAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. VALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por réus condenados à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de roubo majorado, com fundamento no art. 157, § 2o, II, do CP, com alegação de insuficiência probatória e nulidade do reconhecimento da autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes de autoria para embasar a condenação dos apelantes; (ii) saber se é válida a prova de reconhecimento informal feita pela vítima, sem observância formal do art. 226 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria está demonstrada por meio da narrativa firme e coerente da vítima, prestada tanto na fase policial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares e pela apreensão da res furtiva próxima aos acusados.

4. A jurisprudência do STJ e STF tem admitido o reconhecimento informal realizado de forma espontânea pela vítima, especialmente quando realizado logo após o fato e amparado por outros elementos probatórios consistentes.

5. A negativa de autoria pelos acusados não se mostra suficiente para infirmar o conjunto robusto de provas produzido nos autos.

6. A tese de nulidade do reconhecimento é afastada diante da corroboração por demais elementos de prova, inclusive a prisão em flagrante e a localização dos bens subtraídos.

7. Configurado o concurso de pessoas, diante da atuação conjunta dos apelantes na execução do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

TESE DE JULGAMENTO
: "1. É válida a identificação informal da autoria feita pela vítima no local da abordagem policial, quando realizada de forma espontânea e corroborada por outros elementos de prova. 2. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, assume especial relevância quando coerente e em harmonia com os demais elementos probatórios. 3. A negativa de autoria, desacompanhada de provas, não afasta a responsabilidade penal quando há conjunto probatório robusto."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, II; CPP, arts. 155, 156, 226.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.721.120/DF, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 21.11.2023; STJ, HC 825.996/RJ, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 04.02.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006289-78.2016.8.11.0042

APELANTE: DAVIDSON FERREIRA DA SILVA, THAYLLON THYAGO MAXIMINIO CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor de DAVIDSON FERREIRA DA SILVA e THAYLLON THYAGO MAXIMINIO CORREA, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que os condenou pela prática de roubo majorado (artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal), aplicando-lhes a pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, estes no valor mínimo unitário.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição dos apelantes, alegando insuficiência de provas para a condenação. Sustenta que o reconhecimento realizado pela vítima não seguiu os procedimentos legais previstos no artigo 226 do Código de Processo Penal.

O Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça segue na mesma toada, adotando
per relationem
as contrarrazões ministeriais.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006289-78.2016.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta na denúncia que, no dia 03/03/2016, por volta das 20h30min, na Avenida Itália, Bairro Jardim Itália, em Cuiabá/MT, os apelantes, mediante grave ameaça exercida com simulação de portar arma e em unidade de desígnios, subtraíram uma bolsa contendo objetos pessoais e a quantia de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) em espécie da vítima MARINEIDE DA SILVA.

Consta ainda que, após o crime, um veículo Corsa, de cor branca, colidiu propositalmente com a motocicleta dos denunciados, derrubando-os. Contudo, conseguiram empurrar a motocicleta até o estacionamento do Supermercado Comper, onde a deixaram, seguindo a pé até o Parque Tia Nair, momento em que foram detidos pela Polícia Militar e reconhecidos pela vítima como autores do roubo. A
res furtiva
foi encontrada próxima aos apelantes.

Auscultada na fase inquisitiva, a vítima relatou:

“Que relata que estava voltando da casa de sua amiga quando os suspeitos, em uma motocicleta vermelha, pararam na sua frente; que relata que o suspeito de camiseta preta, DAVIDSON, desceu da moto sem capacete, simulou estar armado colocando a mão por debaixo da camiseta e disse ‘não corre não, passa, passa, passa’; que relata que o outro suspeito ficou em cima da moto; que DAVIDSON puxou a bolsa da declarante e empurrou a mesma e evadiu-se do local junto com o seu comparsa em cima da motocicleta; que logo após ter sido roubada, uma viatura da polícia militar que estava passando no local deu suporte à declarante; que relata que saiu com os policiais militares à procura dos suspeitos, sendo que pouco tempo depois uma outra viatura irradiou que dois motociclistas haviam sofrido um acidente de moto e que os mesmos tinham as características dos suspeitos que a assaltaram; que a chegar no local do acidente, de pronto já reconheceu os suspeitos, bem como os seus pertences, e não tem dúvida em afirmar que os suspeitos DAVIDSON FERREIRA DA SILVA e THAYLLON THIAGO MAXIMÍNIO CORREA foram as pessoas que lhe roubaram na data de 03/03/2016, por volta das 20h30”.

O PM MARCELO DE ABREU E SILVA, que atuou na ocorrência, narrou:

“QUE este depoente, em policiamento ostensivo realizado no parque Tia Nair, foi acionado por populares que informaram que nas imediações do bairro Renascer dois homens em uma motocicleta de cor vermelha haviam efetuado roubo a uma senhora que trafegava a pé na avenida principal do referido bairro e que haviam foragido sentido bairro do Carumbé; QUE nas imediações do local do fato um veículo Corsa, de cor branca, se chocou propositalmente na motocicleta dos suspeitos, vindo a derrubar os mesmos, porém o condutor do veículo foragiu do local do fato, não sendo possível a sua identificação, sendo que os suspeitos empurraram a motocicleta até o pátio do supermercado Comper, onde deixaram a mesma e deslocaram a pé até o parque tia Nair, momento em que foram abordados e próximo aos mesmos foi localizado uma bolsa feminina contendo os pertences da vítima; QUE no momento em que se realizava busca pessoal nos suspeitos, uma outra guarnição chegou no local do fato, em companhia da vítima, sendo que esta de pronto reconheceu os suspeitos, bem como os seus pertences; QUE após foi feito deslocamento até o pátio do referido supermercado onde foi localizada a motocicleta utilizada para a pratica do roubo; QUE os suspeitos foram detidos e apresentados para a autoridade policial com diversos hematomas pelo corpo provocados pelo acidente que sofreram”.

A PM FLÁVIA SOUZA DO NASCIMENTO corroborou a narrativa de seu colega de guarnição.

Interrogados, THAYLLON e DAVIDSON optaram por permanecer em silêncio, afirmando que somente se pronunciariam em juízo.

Os bens subtraídos foram restituídos à vítima.

Recebida a denúncia, os réus foram citados e apresentaram resposta à acusação.

Na instrução processual, foram auscultadas a vítima e as testemunhas arroladas. Ao final, THAYLLON foi interrogado e DAVIDSON teve a sua revelia decretada. Valho-me da transcrição contida na sentença:

“Em juízo, a vítima MARINEIDE DA SILVA relatou que estava andando pela rua, quando foi surpreendida pelos assaltantes, que se aproximaram numa motocicleta, um deles simulando estar armado.

Na ação criminosa os assaltantes subtraíram a bolsa da vítima e foragiram do local.

Após o crime, a declarante acionou a polícia, que iniciou rondas a fim de localizar os assaltantes.

Durante diligências, outra guarnição comunicou que havia encontrado dois indivíduos em poder de documentos que estavam em nome da declarante.

Ao chegar ao local onde os acusados estavam a declarante logrou êxito em reconhecê-los como autores do crime.

Destacou que um deles vestia camiseta preta, enquanto o outro usava camiseta lilás, short e chinelos brancos.

Na ocasião a declarante ainda constatou que os dois estavam muito machucados, por conta de um atropelamento que sofreram durante o assalto.

A vítima frisou que ao visualizar os acusados não teve que dúvidas de que eles se tratavam dos autores do roubo.

Inquirida em juízo, a testemunha policial militar FLAVIA SOUZA DO NASCIMENTO relatou que após sua guarnição ser comunicada quanto ao um crime de roubo, através de informações prestadas por transeuntes, logrou-se êxito encontrar os acusados, e próximos a eles a bolsa da vítima.

A depoente ainda disse que a vítima reconheceu os acusados como autores do assalto.

Por fim, a depoente se recordou que os acusados caíram da motocicleta que ocupavam no decorrer da ação criminosa, motivo por que apresentavam escoriações.

A testemunha policial militar MARCELO DE ABREU E SILVA disse em juízo que sua guarnição estava em rondas, quando foram comunicados sobre uma ocorrência de roubo.

O comunicante informou que os assaltantes ocupavam uma motocicleta, e que durante o roubo teriam sido atropelados por uma pessoa que visualizou a ação criminosa.

Após serem atropelados, os assaltantes levaram a moto até o estacionamento de um supermercado, e em seguida fugiram do local.

Durante diligências, a guarnição do depoente logrou êxito em localizar os assaltantes, e próximo a eles a bolsa da vítima.

Durante a abordagem dos acusados, outra guarnição chegou ao local trazendo a vítima, que, ao visualizá-los, de pronto os reconheceu como sendo os autores do assalto.

Por ocasião de seu interrogatório judicial, o acusado THAYLLON THYAGO MAXIMINIO negou a prática do crime a ele atribuído, dizendo que conduzia sua motocicleta quando ele e seu acompanhante DAVIDSON foram surpreendidos por um veículo corsa, que os atropelou e fugiu do local.

Diante da situação, a motocicleta do interrogado ficou muito danificada, motivo pelo qual a colocou no estacionamento do Supermercado Comper e foi para o outro lado da avenida, de onde ligou para seu irmão buscá-los.

Nesse momento, passou pelo local uma guarnição da polícia, para a qual o interrogado narrou que ele e o seu amigo haviam sido atropelados por um indivíduo conduzindo um veículo modelo Corsa.

Então, imediatamente, os policiais saíram a procura do autor do atropelamento. Ocorre que, logo em seguida, chegou ao local uma guarnição da polícia militar que trazia consigo a bolsa de uma mulher, e apontou o interrogado e seu amigo como autores do assalto”.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença condenatória, objeto da insurgência recursal.

Inicialmente, cumpre destacar que a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante e demais documentos acostados aos autos, não havendo qualquer controvérsia quanto a este aspecto.

A controvérsia recursal cinge-se à autoria delitiva, sustentando a defesa a insuficiência probatória para a condenação dos apelantes, bem como a nulidade do reconhecimento realizado pela vítima, por inobservância do procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal.

No que concerne à alegada insuficiência probatória, verifico que o conjunto probatório produzido nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é robusto e coerente, não deixando margem para dúvidas quanto à autoria delitiva imputada aos apelantes.

A vítima, MARINEIDE DA SILVA, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, narrou com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos, afirmando que foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta, sendo que um deles, simulando estar armado, subtraiu sua bolsa contendo objetos pessoais e a quantia de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) em espécie.

Relatou ainda que, após o crime, acionou a polícia, que iniciou diligências para localizar os autores do delito. Posteriormente, foi informada de que dois indivíduos haviam sido encontrados com seus pertences, e
ao chegar ao local, reconheceu os apelantes como sendo os autores do roubo
,
inclusive descrevendo as vestimentas que usavam no momento do crime: um com camiseta preta e outro com camiseta lilás, short e chinelos brancos
.

Importante destacar que, em crimes contra o patrimônio, como o roubo, que geralmente são praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, desde que coerente e em harmonia com os demais elementos de prova, como ocorre no caso em análise.

O depoimento de MARINEIDE encontra respaldo nos relatos dos policiais militares que atenderam a ocorrência. A PM FLÁVIA SOUZA DO NASCIMENTO afirmou em juízo que, após ser comunicada sobre o roubo, sua guarnição logrou êxito em encontrar os acusados e, próximo a eles, a bolsa da vítima. Relatou ainda que
a vítima, ao chegar ao local, reconheceu os apelantes como autores do crime, sem qualquer hesitação
.

No mesmo sentido, o policial MARCELO DE ABREU E SILVA declarou que sua guarnição foi comunicada sobre uma ocorrência de roubo, sendo informado que os assaltantes ocupavam uma motocicleta e que, durante o roubo, teriam sido atropelados por uma pessoa que visualizou a ação criminosa. Após serem atropelados, os assaltantes levaram a moto até o estacionamento de um supermercado e fugiram do local. Durante as diligências, a guarnição do depoente logrou êxito em localizar os assaltantes e, próximo a eles, a bolsa da vítima. Durante a abordagem,
outra guarnição chegou ao local trazendo a vítima, que ao visualizá-los, de pronto os reconheceu como sendo os autores do assalto
.

Ressalte-se que os depoimentos dos policiais militares são uníssonos e coerentes entre si, não havendo qualquer indício de que tenham agido com parcialidade ou com o intuito de prejudicar os apelantes. Ao contrário, limitaram-se a narrar os fatos conforme presenciaram no exercício de suas funções.

Quanto à alegação de que o reconhecimento realizado pela vítima não observou o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, impende destacar que, no caso em análise, não se tratou propriamente de um reconhecimento formal, mas sim de uma identificação espontânea realizada pela vítima no local onde os apelantes foram encontrados, instantes após o crime, em situação de flagrância.

O Código de Processo Penal, em seu artigo 226, estabelece um procedimento formal para o reconhecimento de pessoas, visando garantir maior segurança e confiabilidade ao ato. Contudo, a jurisprudência pátria tem entendido que a inobservância desse procedimento não implica necessariamente na nulidade do reconhecimento, especialmente quando corroborado por outros elementos de prova, como ocorre no caso em tela.

A vítima, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmou o reconhecimento realizado na fase inquisitorial,
reafirmando que os apelantes foram os autores do crime e que, ao vê-los, reconheceu ambos de imediato
, inclusive descrevendo as vestimentas que usavam no momento do delito.

Importante destacar que o reconhecimento realizado pela vítima não foi o único elemento de prova a embasar a condenação dos apelantes. Ao contrário, a sentença condenatória fundamentou-se em um conjunto probatório harmônico e coerente, que
inclui os depoimentos dos policiais militares, a apreensão da
res furtiva
próxima aos apelantes
e a dinâmica dos fatos, que se coaduna com a versão apresentada pela vítima.

No que tange ao álibi apresentado pelo apelante THAYLLON, que afirmou ter sofrido um acidente de motocicleta e estar aguardando seu irmão no local onde foi abordado pelos policiais, verifico que não há nos autos qualquer elemento probatório que corrobore tal versão.

Conforme bem destacado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, o apelante THAYLLON não produziu qualquer prova do álibi sustentado, sequer arrolando o irmão que supostamente iria buscá-lo. Ora, se a versão apresentada fosse verdadeira, caberia à defesa o ônus de comprová-la, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso em análise.

Quanto à alegação de que os policiais militares confirmaram as escoriações decorrentes do acidente, tal fato não corrobora necessariamente a versão apresentada pelo apelante. Ao contrário, as escoriações são compatíveis com a versão narrada na denúncia, que os autores do crime foram atropelados por um veículo durante a fuga, logo após a prática do roubo.

Ressalte-se que a negativa de autoria, desacompanhada de elementos probatórios que a corroborem, não tem o condão de afastar a robustez do conjunto probatório que aponta para a autoria delitiva imputada aos apelantes.

O princípio do
in dubio pro reo
, invocado pela defesa, somente tem aplicação quando há dúvida razoável quanto à autoria delitiva, o que não ocorre no caso em análise, em que o conjunto probatório é robusto e coerente, apontando inequivocamente para a autoria delitiva imputada aos apelantes.

No que concerne à majorante do concurso de pessoas, prevista no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, verifico que sua incidência é incontestável, uma vez que restou comprovado nos autos que os apelantes, em unidade de desígnios, praticaram o crime de roubo contra a vítima Marineide da Silva.

A vítima, em seu depoimento, afirmou categoricamente que foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta, sendo que um deles, simulando estar armado, subtraiu sua bolsa. Tal versão encontra respaldo nos depoimentos dos policiais militares, que relataram ter encontrado os dois apelantes juntos, próximos ao local onde foi localizada a
res furtiva
.

Em reforço, colho da jurisprudência:

[...] 4. No caso, a despeito da inobservância do procedimento de reconhecimento formal, o réu - o qual confessou o delito na delegacia -
foi perseguido logo depois do crime e acabou preso em flagrante na posse de todos os objetos roubados
, além do capuz usado no crime e da faca com a qual ameaçou as vítimas, circunstâncias que inviabilizam a absolvição pretendida pela defesa, por haverem sido apontadas outras provas independentes e suficientes da autoria delitiva. 5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 1.721.120/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023.).

[...] 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhece que
a inobservância do art. 226 do CPP, por si só, não invalida o reconhecimento pessoal, desde que este seja corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
. 5. Conforme a fundamentação empregada pela Corte de origem,
a autoria foi confirmada não apenas pelo reconhecimento pessoal, mas também pela palavra da vítima e pelas circunstâncias do flagrante, sendo o réu preso na posse da res furtiva
. Estando o reconhecimento pessoal devidamente corroborado pelos demais elementos probatórios acostados aos autos, conclui-se, pela ausência de nulidade. [...]
(HC n. 825.996/RJ, relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025).

Conclui-se que a sentença condenatória se encontra devidamente fundamentada, amparada em um conjunto probatório robusto e coerente, que não deixa margem para dúvidas quanto à materialidade e autoria delitivas imputadas aos apelantes.

As teses defensivas, por sua vez, não encontram respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos, revelando-se insuficientes para afastar a condenação imposta.

Diante de todo o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de DAVIDSON FERREIRA DA SILVA e THAYLLON THYAGO MAXIMINIO CORREA e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025